Tribunal: TCU
Processo: 010.093/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Banco Central do Brasil, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Banco Central do Brasil para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4539/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.093/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aires Ademir Leal Clavel (XXX.157.900-XX); Hermes Yoshimori Uchima (XXX.924.638-XX); Jose Almir Santos (XXX.768.345-XX); Luis Fernando Azevedo Lopes (XXX.761.237-XX); Maria Clarice Tavares Costa (XXX.626.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.